Tribunal: TCU
Processo: 004.386/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito solidário, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em razão da rejeição integral da prestação de contas de convênio para implantação de aterro sanitário no Município de Formosa/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Sebastião Monteiro Guimarães Filho e Tocmax - Transporte, Obras e Comércio Ltda. contra o Acórdão 5939/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes e de Edson Spíndola, condenando-os ao pagamento de débito solidário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.